Tribunal: TJSP
Processo: 1003596-39.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003596-39.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-39.2019.8.26.0024 -Voto no
2
Voto no 37643
Apelação no 1003596-39.2019 0024
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais -
responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal -
risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo
elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de
seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao
segurado - prova pericial requerida pela ré que se mostrou
impraticável por ato atribuível à autora - ausência de
preservação dos componentes danificados e substituídos quando
do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada
improcedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação regressiva intentada por BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 374, acrescenta-se que a ação foi
julgada procedente. Apelou a ré sustentando a ausência de comprovação do nexo de
causalidade, de pedido administrativo prévio e de perturbações no sistema elétrico que
atende a unidade consumidora do segurado da autora. Aduz, ainda, que inexiste relação de
consumo entre as partes. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a ausência de pedido administrativo de
ressarcimento de danos não constitui óbice ao manejo da presente demanda, ante o
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,XXXV, da Constituição Federal).
Com efeito, ainda que a agência reguladora a que se sujeita a ré disponha
de norma que estabeleça o procedimento para ressarcimento de eventuais danos causados
aos tomadores dos serviços, esta se presta a orientar o prestador quanto à forma de análise e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-39.2019.8.26.0024 -Voto no
3
pagamento pela via administrativa, sendo certo que o prazo estabelecido para que o
consumidor realize o pleito extrajudicialmente é decadencial, e se restringe à busca da
solução de seu problema na aludida via.
Evidentemente, não exclui a lide da apreciação do Poder Judiciário,
sujeitando-se ao prazo prescricional legalmente previsto, bem como às regras de
distribuição do ônus probatório da processual.
Nesse sentido, vasta é a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE DANOS.
SEGURO. Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurado que teve
danificados equipamentos eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Incidência
do CDC. Desnecessário prévio requerimento administrativo. Prova satisfatória de nexo
causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos
equipamentos eletrônicos do segurado. Não caracterização de caso fortuito externo ou
força maior. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Indenização devida.
Apelação improvida” (Apelação no 1008195-40.2018.8.26.0320, Relator Desembargador
Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, data do julgamento:
21/03/2019).
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA -
DANO MATERIAL
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO
SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação
de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica -
Desnecessidade de prévio pedido administrativo - Teoria do risco administrativo -
Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a
ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força
maior - Responsabilidade civil contratual. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 1004562-57.2018.8.26.0114, Relator Desembargador Sergio
Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 19/03/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação
indenizatória regressiva. 1. A ausência de solicitação administrativa de ressarcimento
não pode ser interpretada como falta de interesse processual. 2. Danos em aparelhos
eletrônicos dos segurados da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré.
Causa excludente não configurada. Risco da atividade. Nexo causal
e danos comprovados. Indenização devida. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária” (Apelação no 1000541-18.2018.8.26.0638, Relator Desembargador
Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 14/03/2019).
Na espécie, tem-se que a autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seu segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a
responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva em
relação aos danos por ela causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003596-39.2019.8.26.0024 -Voto no
4
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210, que “a
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo,
sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que esta
responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos que, ainda que
imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados unilateralmente pela
autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não demostram de forma cabal a efetiva
ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos foram
provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma específica, asseverando que
nenhuma ocorrência foi identificada na data mencionada, juntando, para tanto, laudo
técnico unilateral que atesta a ausência de perturbação da rede elétrica (fls. 276/280).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré que, instada a especificar as provas que
pretendia produzir, requereu a produção de prova pericial (fls. 369/370).
À evidência, a prova pericial mostrar-se-ia mais apropriada à elucidação
dos fatos alegados na peça inaugural, contudo, restou, na espécie, impraticável por fato
atribuível à autora, que não realizou a guarda das peças danificadas.
Ainda que seja compreensível e aceitável sua afirmação no sentido de que
não seria viável aguardar a vistoria da ré para, após, realizar o conserto dos equipamentos
eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a guarda das peças e/ou dos equipamentos que
foram substituídos quando dos reparos, a fim de que fossem oportunamente objeto de
perícia.
Ainda que se reconhecesse que a relação originária entre a segurada e a ré
está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório imporia à
ré a prova de impossível realização por culpa da autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim de julgar
improcedente a ação, condenando-se a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como da verba honorária, ora, arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator